Tribunal: TJSP
Processo: 1031304-02.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
COMPRA E VENDA – Reparação de danos materiais – Relação de consumo - Legitimidade e responsabilidade aferidas - Responsabilidade objetiva - Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - Falha na prestação do serviço - Precedentes deste Tribunal - Sentença mantida.

Recurso não provido.